Tribunal: TJSP
Processo: 1501258-50.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Furto. Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância. Fixação de regime mais brando. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso não provido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu pela prática de dois furtos a farmácias em

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Furto. Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância. Fixação de regime mais brando. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso não provido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu pela prática de dois furtos a farmácias em continuidade delitiva.

II. Questão em Discussão
2. Quatro são as questões postas em debate:
I) suficiência das provas para a condenação;
II) aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta;
III) adequação do regime prisional;
IV) cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório é robusto, composto pelas firmes e coesas declarações dos representantes dos estabelecimentos-vítimas, do agente da lei, imagens das câmeras de segurança e confissão extrajudicial.

4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o valor da res furtiva, maus antecedentes e reincidência do réu, demonstrando maior reprovabilidade de sua conduta, sua tendência à prática delitiva, expondo a sociedade a maior periculosidade, não sendo possível se falar em mínima ofensividade, impedindo a aplicação de tal princípio.

5. Levando em os maus antecedentes e a multirreincidência do réu que exigem maior rigor na penalização, adequado o regime inicial fechado, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 33, do CP.

6. Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.